Tribunal: TJMMG
Processo: 2000878-03.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000878-03.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM - COMPARECIMENTO À CHAMADA GERAL/REUNIÃO COM O COMANDANTE - CONFIGURAÇÃO - LEGALIDADE - MOTIVOS DETERMINANTES - CONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR QUE FUNDAMENTOU O ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR - REFORMA DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO - PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ygor Kristo Pugas da Silva, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença primeva e manter o ato de sanção disciplinar oriundo do PCD n. 121.201/2016-23º BPM, publicado no BIR n. 10/17-7ª RPM-23º BPM de 30/03/2017. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Ygor Kristo Pugas da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 121.204/2016, em razão dos seguintes fatos narrados na portaria inaugural, verbis: 1. Síntese do fato: no dia 27/10/2016, o comunicado deixou de comparecer à chamada para os militares da 142ª Cia PM/23º BPM, ocorrida no auditório da Unidade. 2. Transgressão(ões) disciplinar(es), em tese, cometida(s): art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal) do Código de ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). (Evento 1 - COP3, pág. 02) O Encarregado apresentou relatório, concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no inciso III, artigo 14, do CEDM, por ter ele infringido o art. 32, § 6º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG (Evento 1 - COP3, págs. 39/42).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pelo enquadramento disciplinar do militar (Evento 1 - COP3, págs. 48/50). O Comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI n. 10 de 27/03/2017, Evento 1 - COP3, págs. 51/53). O ato de sanção disciplinar foi firmado em 21/03/2017, porém, no campo próprio, constou “não punir”, em face do saldo de 02 (dois) pontos positivos, conforme publicação constante no BIR n. 10 de 30/03/2017 (Evento 1 - COP3, fls. 54/55). A defesa do autor interpôs recurso disciplinar, que foi improvido pelo Subcomandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme se depreende no BGPM N. 243, de 17/07/2018 (Evento 1 - COP3, págs. 78/81). O autor foi devidamente cientificado da decisão, no dia 03/08/2018 (Evento 1 - COP3, pág. 81). Na peça inicial, a defesa alegou, em síntese, que a falta do autor foi devidamente justificada e ocorreu por razões médicas. Salientou que o atestado médico foi entregue e homologado pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde - NAIS, tendo sido o ato publicado no Boletim Interno n. 041, de 10/11/2016. Segundo a defesa, o autor não tinha condições de realizar a comunicação imediata a seu chefe direto, pois deu entrada no hospital momentos antes da chamada acontecer e apenas soube que não teria condições de ir ao trabalho depois de ser hospitalizado. Aduziu que o autor estava enfermo, precisou tomar medicamentos fortes e, por esse motivo, ficou incapacitado e sem condições (físicas e psíquicas) para adotar qualquer conduta relacionada ao serviço militar. Alegou que os fatos narrados não podiam ser evitados, pois eles foram alheios à vontade do autor e decorrentes de caso fortuito e força maior. Concluiu que a conduta do autor está amparada na causa de justificação prevista nos artigos 19, inciso I e parágrafo único, do CEDM c/c o art. 6º, inciso I, do MAPPA. Outrossim, alegou a atipicidade da conduta praticada, em face da ausência de comprovação do dolo específico por parte do transgressor, bem como da clara impossibilidade decorrente da enfermidade que lhe impedia o cumprimento da ordem em tempo hábil. Afirmou que o autor comunicou a sua ausência, via telefone, a seu chefe direto, por ser o que permitia o seu estado de saúde, naquele momento. Dessa forma, alegou que a punição foi levada a efeito, sem observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade Com tais considerações, requereu a anulação do ato administrativodisciplinar em tela. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais para apresentação de sua contestação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Atribuiu à causa o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) (Evento 01 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 01 e no Evento 08. O MM. Juiz Substituto da 1ª AJME indeferiu o requerimento de tutela de urgência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 10). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Evento 20. Em síntese, alegou que o autor foi devidamente punido, ante a constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Afirmou que o procedimento de comunicação disciplinar a que foi submetido o autor, narrou que ele estava escalado para a chamada geral, ocorrida no auditório da 142ª Cia PM/23º BPM, no dia 27/10/2016, mas, que, no entanto, ele não compareceu. Disse que o autor apresentou atestado médico para justificar a falta, contudo não procedeu à devida comunicação ao chefe direto, violando, dessa forma, a determinação contida no art. 32, § 6º, da Resolução Conjunta n. 4278, de 10/10/2013, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensa saúde. Dessa forma, afirmou que o militar não realizou a comunicação acenada, tampouco demonstrou a absoluta impossibilidade de fazê-la, ensejando o seu enquadramento disciplinar nos termos em que se deu. Salientou que o trâmite processual administrativo obedeceu às normas legais e assegurou ao autor todas as garantias cabíveis, a saber, o exercício do contraditório e da ampla defesa, a apresentação de defesa, a produção de provas e a interposição de recurso disciplinar. No entanto, o autor não logrou êxito em elidir a conduta que lhe foi imputada. Aduziu que a análise por parte desse douto juízo se restringe à legalidade do ato administrativo disciplinar, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa impugnou a contestação, reiterando os argumentos trazidos em sua Inicial (Evento 25). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Eventos 32 e 33). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 2ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 21, in verbis: Com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes, vejo que as decisões punitiva e recursal das autoridades militares são dissonantes do motivo contido na imputação. Pelo contido na peça instauradora do processo de comunicação disciplinar nº 121201/2016, a imputação fática consistiu-se que “no dia 27/10/2016, o comunicado deixou de comparecer à chamada para os militares da 142ª Cia.PM/23º BPM, no auditório da Unidade”. E só.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Observei haver a Administração Militar considerado justificada a ausência do Autor da “chamada geral” ocorrida em 27/10/2016 em razão da concessão de licença para tratamento de saúde no mesmo dia, cujo atestado médico foi homologado. Por outro lado, restou o Autor punido por motivo outro que não o da acusação, consistente na infringência do artigo 32, § 6º, da Resolução Conjunta nº 4.278/2013 - PMMG/CBMMG, por não haver comunicado imediatamente ao seu chefe direto quanto ao seu afastamento, por motivo de saúde. Com tais fundamentos, julgou procedente o pedido do autor e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Determinou a anulação da punição disciplinar aplicada pelo Comandante do 23º BPM e o estorno da pontuação decotada do conceito funcional do autor. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos já apresentados na contestação (Evento 41). A defesa do autor apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 55. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. De início, cumpre registrar que o exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência do Judiciário no âmbito administrativo, sob pena de adentrar no mérito do ato, o que é inadmissível pelo princípio constitucional de independência dos poderes. A legalidade em sentido amplo envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades e incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação de vontade estatal. Partindo dessa premissa, extrai-se da portaria inaugural do Processo de Comunicação Disciplinar n. 121.204/2016 que o ora apelante foi acusado de ter, no dia 27/10/2016, deixado de “comparecer à chamadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para os militares da 142ª Cia PM/23º BPM, ocorrida no auditório da Unidade”. A referida ordem (comparecimento à chamada geral - reunião com o Comandante da Cia) foi transmitida por mensagem enviada no dia 24/10/2016 pelo Painel Administrativo (protocolo 14773355738631104095- 1610), conforme documentos acostados às págs. 04/06, COP 3 do evento 1. Por tal fato, o apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Além disso, constou, no Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões escritas de defesa final, expressa indicação do descumprimento do contido no § 6º1 do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, pois, embora o comunicado tenha alegado estar amparado por licença saúde concedida por atestado médico devidamente homologado, temos que não houve a necessária comunicação imediata do mesmo com o seu chefe direto a fim de noticiar a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. Sobre o tipo transgressional em tela, cumpre, ainda, registrar a interpretação conferida pela Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 - PMMG/CBMMG: A primeira conduta consiste na omissão em cumprir qualquer ordem (mesmo verbal) legal ou que não contrarie uma lei, norma ou princípios da Administração Pública. Para o cometimento da primeira figura transgressiva, não há necessidade de que a ordem seja de natureza pessoal e direcionada a militar determinado, podendo ser, inclusive, aquela de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista para apresentação da defesa. Diferencia-se da transgressão contida no art. 14, II do CEDM, posto que nesta o descumprimento da norma está ligado ao desempenho de funções. Acrescenta-se que a ordem legal descumprida, no caso ora analisado, não necessariamente tem de estar respaldada em norma, bastando que não contrarie os princípios descritos no art. 37 da CRFB/88, bem como outros que regem a Administração Pública. A conduta transgressiva de falta à instrução (semanal, de tiro, de educação física e outras), que seja parte do empenho previsto, não deve ser considerada falta ao serviço (art. 13, XX, do CEDM), mas sim, descumprimento de ordem prevista no art. 14, III, do CEDM. Por sua vez, o atraso injustificado para a atividade se enquadra no art. 15, I do CEDM. 1 § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, resta incontroversa a configuração do tipo transgressional previsto no inciso III do art. 14 do CEDM. Explico: restou devidamente demonstrada a validade e veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a imposição do ato de sanção, em observância à teoria dos motivos determinantes, consubstanciado no fato de ter o ora apelante deixado de cumprir a ordem para comparecer à chamada previamente marcada para o dia 27/10/2016, às 8h30min. O ato de sanção disciplinar demonstra que o apelante foi enquadrado disciplinarmente por ter deixado de cumprir a ordem de comparecer à chamada para os militares lotados na 142ª Cia PM/23º BPM, ocorrida no Auditório da Unidade, e não pelo descumprimento do §6º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Cumpre salientar que a inobservância de tal medida - comunicação imediata ao seu chefe direto acerca da impossibilidade de seu comparecimento ao serviço - apenas amparou o não acolhimento da tese defensiva da causa de justificação prevista no inciso I do artigo 19 do CEDM. Na mesma esteira, devem ser afastadas as alegações de que o apelante não cientificou imediatamente o seu chefe direto apenas porque não tinha condições psicológicas e físicas para tanto naquele momento e de que, posteriormente, o mesmo fez contato com o comunicante, 2º Sgt PM Resende. Ora, o próprio apelante admite em suas razões de defesa que, na noite que antecedeu a chamada, foi acometido enfermidade, o que demonstra que ele poderia ter solicitado a um familiar, amigo ou até mesmo outro militar que avisasse ao seu chefe direto da impossibilidade de cumprimento da ordem, todavia, não o fez. Outrossim, conforme bem destacou a autoridade julgadora, observase que a chamada para a qual o apelante não compareceu estava marcada e ocorreu às 08h35min e apenas às 17h49min ele fez contato telefônico com o Sgt PM Resende. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença primeva e manter o ato de sanção disciplinar oriundo do PCD n. 121.201/2016-23º BPM, publicado no BIR n. 10/17-7ª RPM-23º BPM de 30/03/2017. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2020. Des. Sócrates Edgard dos AnjosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relato